Tribunal: STJ
Processo: 0001155-76.2007.8.16.0097
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784390 - PR (2024/0422514-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: EDAZIR RIBEIRO
AGRAVANTE
: ENEIAS FARIA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: FRANCISCO PIRES
ADVOGADOS
: ISABELLA MARIA BIDART LIMA DO AMARAL - PR054744
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
SEGURADORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, em razão dos óbices
processuais contidos nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
2. A parte agravante alegou que a matéria relacionada à
legitimidade passiva não exige a reapreciação das cláusulas
contratuais e nem a reanálise de conjunto de provas, pois o
conjunto fático já está admitido e delineado no Acórdão
recorrido. Acrescentou que “se mostra necessária apenas a
revalorização jurídica dos fatos identificados e delineados no
acórdão impugnado, eis que o Tribunal a quo realizou o
delineamento do contexto fático-probatório, o qual deve ser
submetido à revaloração jurídica na via especial”.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando a parte agravante
não impugna, de modo especificado e analítico, os fundamentos
da decisão recorrida, especialmente a incidência das Súmulas 5
e 7/STJ.
III. Razões de decidir
4. Se o recurso especial é inadmitido por incidência das Súmulas
5 e 7 do STJ, a parte agravante deve demonstrar quais os fatos
estavam devidamente estabilizados pelo Acórdão recorrido e
porquê, a partir de tais circunstâncias fáticas, seria possível
identificar a alegada violação à legislação federal citada,
especialmente
quando
o
Acórdão
recorrido
baseou-se
Documento eletrônico VDA50986031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:19:19
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: e07c3175-0205-461c-b424-da3761048812

exclusivamente em elementos de prova existentes nos autos
para concluir que a parte recorrida não tem legitimidade para
responder à demanda.
5. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da
dialeticidade recursal, atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido. Honorários
majorados para 15%.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:19:19
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: e07c3175-0205-461c-b424-da3761048812

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784390 - PR (2024/0422514-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: EDAZIR RIBEIRO
AGRAVANTE
: ENEIAS FARIA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: FRANCISCO PIRES
ADVOGADOS
: ISABELLA MARIA BIDART LIMA DO AMARAL - PR054744
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
SEGURADORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, em razão dos óbices
processuais contidos nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
2. A parte agravante alegou que a matéria relacionada à
legitimidade passiva não exige a reapreciação das cláusulas
contratuais e nem a reanálise de conjunto de provas, pois o
conjunto fático já está admitido e delineado no Acórdão
recorrido. Acrescentou que “se mostra necessária apenas a
revalorização jurídica dos fatos identificados e delineados no
acórdão impugnado, eis que o Tribunal a quo realizou o
delineamento do contexto fático-probatório, o qual deve ser
submetido à revaloração jurídica na via especial”.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando a parte agravante
não impugna, de modo especificado e analítico, os fundamentos
da decisão recorrida, especialmente a incidência das Súmulas 5
e 7/STJ.
III. Razões de decidir
4. Se o recurso especial é inadmitido por incidência das Súmulas
5 e 7 do STJ, a parte agravante deve demonstrar quais os fatos
estavam devidamente estabilizados pelo Acórdão recorrido e
porquê, a partir de tais circunstâncias fáticas, seria possível
identificar a alegada violação à legislação federal citada,
especialmente
quando
o
Acórdão
recorrido
baseou-se
Documento eletrônico VDA50740233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:42
Código de Controle do Documento: faeb1c4b-2704-4073-9882-af4fcddabbad

exclusivamente em elementos de prova existentes nos autos
para concluir que a parte recorrida não tem legitimidade para
responder à demanda.
5. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, conforme exigido pelo princípio da
dialeticidade recursal, atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido. Honorários
majorados para 15%.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por EDAZIR
RIBEIRO, ENEIAS FARIA DE OLIVEIRA, FRANCISCO PIRES contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O Recurso Especial foi interposto com fundamento no artigo 105, III,
alínea “a”, da Constituição Federal. O recorrente alegou que o Acórdão recorrido
contrariou e negou vigência à legislação federal, especificamente os artigos 371 do
Código de Processo Civil, 47 e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
Ressaltou que o Acórdão “está em contradição com as provas juntadas aos autos”,
uma vez que a afirmação de que a apólice dos recorrentes não pertence ao Sistema
Financeiro de Habitação “se baseou apenas em uma mera manifestação da
COHAPAR que informou que os contratos são do ramo privado, e não no contrato
firmado entre os mutuários originários e o agente financeiro do Sistema Financeiro
de Habitação”.
Em contrarrazões, a parte recorrida opôs os óbices das Súmulas 5 e 7
do Superior Tribunal de Justiça ao conhecimento do recurso. No mérito, sustentou o
acerto do Acórdão recorrido, pois “as apólices contratadas foram firmadas com
seguradora diversa, não sendo a Caixa Seguradora parte legitima para figurar no
polo passivo da presente demanda”. Por fim, invocou a legalidade das cláusulas
contratuais de exclusão da responsabilidade e a necessidade de interpretação
restritiva.
A 1a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
inadmitiu o Recurso Especial por entender que “infirmar a conclusão do Colegiado e
verificar a existência de documentos a comprovar o ramo das apólices e a
legitimidade passiva da seguradora, imprescindível seria interpretar cláusulas
contratuais e reexaminar o conjunto probatório dos autos, providência vedada em
sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.”
Documento eletrônico VDA50740233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:42
Código de Controle do Documento: faeb1c4b-2704-4073-9882-af4fcddabbad

No Agravo em Recurso Especial, a parte agravante contrapôs que a
matéria relacionada à legitimidade passiva não exige a reapreciação das cláusulas
contratuais e nem a reanálise de conjunto de provas, pois o conjunto fático já está
admitido e delineado no Acórdão recorrido. Acrescentou que “se mostra necessária
apenas a revalorização jurídica dos fatos identificados e delineados no acórdão
impugnado, eis que o Tribunal a quo realizou o delineamento do contexto fático-
probatório, o qual deve ser submetido à revaloração jurídica na via especial”.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada invocou a ausência de prequestionamento e a incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, alegou que os vícios
construtivos não estavam cobertos pelo contrato de seguro.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
Porém, o agravo não pode ser conhecido, em razão da
inobservância do princípio da dialeticidade, na medida em que a peça recursal não
enfrentou suficientemente os fundamentos da decisão negatória - incidência da
Súmula n. 182/STJ.
Explicita-se.
A decisão recorrida traz os seguintes fundamentos:

EDAZIR RIBEIRO E OUTROS interpuseram tempestivo recurso
especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da
Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Nona Câmara
Cível deste Tribunal de Justiça.
Mencionando os artigos 371 do Código de Processo Civil, 47 e 54 do
Código de Defesa do Consumidor, sustentou a legitimidade passiva da
recorrida quanto à pretensão dos recorrentes.
No tocante à questão, a Câmara julgadora concluiu que “Assim, como
os contratos de seguro dos apelantes, foram firmados com a
Companhia Excelsior de Seguros, a seguradora ré/apelada é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Também descabe a
alegação de que deve ser reconhecida a legitimidade apelada, pois o
Documento eletrônico VDA50740233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:42
Código de Controle do Documento: faeb1c4b-2704-4073-9882-af4fcddabbad

“pool” de seguradoras somente ocorre quando o mútuo habitacional é
vinculado à Apólice Única do SH /SFH (Ramo 66), o que não é o caso
dos autos” (fl. 6, mov. 18.1, acórdão de Apelação Cível).
Nesse contexto, para infirmar a conclusão do Colegiado e verificar a
existência de documentos a comprovar o ramo das apólices e a
legitimidade passiva da seguradora, imprescindível seria interpretar
cláusulas contratuais e reexaminar o conjunto probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos das
Súmulas 5 e 7/STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
SEGURO
OBRIGATÓRIO. SFH. APÓLICE PRIVADA. CONTRATAÇÃO
COM SEGURADORA DISTINTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
RECONHECIDA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. 1. Na espécie, o Tribunal de origem
reconheceu a ilegitimidade passiva da Sul América Companhia
Nacional de Seguros S/ A, tendo em vista que, tratando-se de
apólice privada de seguro habitacional, constatou-se que o
ajuste fora celebrado com a Companhia Excelsior de Seguros,
única habilitada a integrar a lide no polo passivo. 2. Com efeito,
a discussão quanto à ilegitimidade passiva da seguradora e à
natureza pública da apólice foi dirimida no acórdão recorrido
mediante a interpretação de cláusulas contratuais e do acervo
fático-probatório dos autos, cujo reexame, na via estreita do
recurso especial, esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e
7 do STJ. 3. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n.
1.368.457/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/3/2023
29/3/2023
Diante do exposto, inadmito o recurso especial interposto.

No agravo, a parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida.
Isso porque a parte agravante não argumentou analiticamente contra
o fundamento de que “infirmar a conclusão do Colegiado e verificar a existência de
documentos a comprovar o ramo das apólices e a legitimidade passiva da
seguradora, imprescindível seria interpretar cláusulas contratuais e reexaminar o
conjunto probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos
termos das Súmulas 5 e 7/STJ.”
Documento eletrônico VDA50740233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:42
Código de Controle do Documento: faeb1c4b-2704-4073-9882-af4fcddabbad

No Agravo, limitou-se a afirmar que a matéria relacionada à legitimidade
passiva não exige a reapreciação das cláusulas contratuais e nem a reanálise de
conjunto de provas, mas sem demonstrar quais os fatos estavam devidamente
estabilizados pelo Acórdão recorrido e porque, a partir de tais circunstâncias fáticas,
seria possível identificar a alegada violação à legislação federal citada.
Observe-se que o Acórdão recorrido baseou-se exclusivamente em
elementos de prova existentes nos autos para concluir que a parte recorrida não tem
legitimidade para responder à demanda, de modo que a demonstração reclamada
acima (de que tais fatos, estabilizados eram suficientes para identificar a alegada
violação à legislação federal citada) era um ônus processual do agravante. Leiam-se
os seguintes trechos do Acórdão:
"Isso porque, depreende-se dos autos que a Caixa Econômica Federal
– CEF mostrou desinteresse no feito, pois as apólices dos apelantes
Edazir Ribeiro, Francisco Pires não estão vinculados ao ramo público
e por inexistirem provas de vinculação do imóvel de Eneias Faria de
Oliveira no sistema financeiro habitacional (mov. 104.1 – autos
originários).
(...)
Além disso, a agente financeira, COHAPAR, informou que a apólice de
Edazir Ribeiro foi migrada para o ramo 68 e a apólice de Franciso
Pires foi migrada para o ramo 61/65, fora do Sistema Financeiro de
Habitação, em ambas as apólices, sendo a seguradora responsável é
a Companhia Excelsior de Seguros (mov. 26.1– autos originários):
(...)
Assim, como os contratos de seguro dos apelantes, foram firmados
com a Companhia Excelsior de Seguros, a seguradora ré/apelada é
parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Também
descabe a alegação de que deve ser reconhecida a legitimidade
apelada, pois o “pool” de seguradoras somente ocorre quando o mútuo
habitacional é vinculado à Apólice Única do SH /SFH (Ramo 66), o que
não é o caso dos autos."

Logo, o agravo em recurso especial não pode ser conhecido.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA50740233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:42
Código de Controle do Documento: faeb1c4b-2704-4073-9882-af4fcddabbad

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, o recurso de agravo não impugna,
de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão. Do mesmo
modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a
decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados
indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o
que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
Documento eletrônico VDA50740233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:42
Código de Controle do Documento: faeb1c4b-2704-4073-9882-af4fcddabbad

VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50740233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:32:42
Código de Controle do Documento: faeb1c4b-2704-4073-9882-af4fcddabbad

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.784.390 / PR
Número Registro: 2024/0422514-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011557620078160097 00048357320248160097 11557620078160097 48357320248160097
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDAZIR RIBEIRO
AGRAVANTE : ENEIAS FARIA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : FRANCISCO PIRES
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
ISABELLA MARIA BIDART LIMA DO AMARAL - PR054744
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50973714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:59:17
Código de Controle do Documento: 31f72b98-71fd-4b48-bd53-ead374fbe611

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:59:17
Código de Controle do Documento: 31f72b98-71fd-4b48-bd53-ead374fbe611